Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Se os requerentes do direito de preferência, não obstante ocupantes do imóvel, deixaram de atender aos requisitos previstos no edital de alienação e nas disposições regulamentares, resta afastada a plausibilidade das alegações – motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.